Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709250-83.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: EDER LOPES MENDES D E C I S Ã O Conheço do agravo interno, presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. No bojo dos presentes embargos de terceiro, esta Relatoria negou, monocrática e liminarmente, provimento ao agravo de instrumento de ID 8880288, interposto por JOSÉ DOMINGOS DA SILVA em face da determinação de suspensão da penhora que recaía sobre o veículo Ford Cargo 2622E, cor Branca, Placa JHK-3047, ano/modelo 2008/2009, Renavam 976.948.788, chassi 9BFZCE9V79BB15800, constante da decisão interlocutória de ID 8879216. Irresignado, o agravante apresentou pedido de reconsideração, recebido como agravo de instrumento, do decisório de ID 8899889, consoante ato ordinatório de ID 10837289. O recorrente, conforme petitório de ID 12965678, comunica a superveniência de fato novo apto a provocar a reforma do entendimento encartado no édito de ID 8880288. Reivindica o reconhecimento da nulidade dos comandos de suspensão de penhora e de reintegração de posse do bem em disputa, exarados em 16/05/2019 (ID 3447451 – processo referência) pelo Juízo ordinário, em sede dos embargos de terceiro opostos por EDER LOPES MENDES em seu desfavor (ID 29901187 – processo referência). Assevera que o contrato particular de compra e venda de ID 29901391 (processo referência), supostamente firmado em momento anterior à constituição da penhora questionada, é eivado de vício, não se prestando ao escopo pretendido pelo embargante, ora agravado. Cinge-se a controvérsia em aferir a licitude da avença encartada no instrumento de ID 29901391, bem como sua aptidão em provocar a desconstituição de penhora voltada ao exaurimento da pretensão executiva do ora agravante, perseguido no cumprimento de sentença de ID 36880122 (processo referência). Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que, em atendimento ao ofício expedido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (ID 12965680), o Cartório do Primeiro Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, serviço notarial garantidor da autenticidade do contrato particular de compra e venda do bem móvel em litígio (ID 29901391 – pg. 5), assentou, por meio de resposta da lavra do Tabelião Substituto Vagner Alves de Oliveira (ID 12965681), que o carimbo lançado naquele impresso possui fortes indícios de falsidade. Por oportuno, trago à colação excertos constantes do documento de ID 12965681: (...) Em atenção aos termos do ofício 1065/2019, em que solicita a este Serviço Notarial a verificação da regularidade do carimbo de reconhecimento de firma no documento de ID29901391, informo o que segue: 1) Que, consultando as operações realizadas no Sistema de Autenticações e Reconhecimentos de Firma (Sistema Assina) do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (Núcleo Bandeirante), verifiquei que NÃO CONSTA registro eletrônico (na “Consulta de LOG”) de que, no dia 12/08/2014, nesta serventia foram praticados atos de reconhecimento de firma referentes às assinaturas de EDER LOPES MENDES (055.604.776-13)e MAURICIO REGIS DANTAS (145.111.932-15), conforme imagens 01 e 02 abaixo. (...) Ante o exposto, conclui-se que o carimbo possui fortes indícios de falsidade. (...) Igualmente relevantes ao deslinde da demanda são as observações lançadas no édito de ID 53784846 pelo nobre Sentenciante acerca do incidente de falsidade suscitado pelo recorrente. Confira-se: (...) Lado outro, suspendo, por ora, o cumprimento da ordem de reintegração de posse diante dos indícios de falsificação do documento de compra e venda apresentado pelo embargante. Ato contínuo, defiro em parte o pedido formulado pelo embargado para intimar o embargante a apresentar os comprovantes de pagamento pelo preço do caminhão (cláusula 5a), bem como os boletos bancários do pagamento do financiamento (parágrafo único da cláusula 8a) do contrato de compra e venda ID 29901391. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do CPC. (...) Com efeito, vício insanável acomete o instrumento negocial acostado aos autos, não se prestando ao desencadeamento dos efeitos jurídicos pretendidos. Nesse sentido, ante a gravidade das alegações, documentalmente fundamentadas, trazida a lume pelo agravante, imperiosa a reconsideração dos comandos encartados, por esta Relatoria, no decisório de ID 8899889. De fato, a parte recorrente carreou aos autos elementos aptos a confirmar a ausência dos pressupostos necessários à desconstituição da penhora ultimada em seu favor, devendo ser deferido o pedido liminar de recolhimento do mandado de reintegração de posse do caminhão em contenda, expedido pelo Juízo ordinário. Por tais fundamentos, reconsidero a r. decisão de ID 8899889 e defiro a liminar, a fim de determinar a restituição da penhora que pairava sobre o veículo ali indicado, bem como o recolhimento do correspondente mandado de reintegração de posse. Remeta-se cópia do feito ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que, tomando conhecimento, inclusive pelo sistema, sejam tomadas as medidas que entender necessárias. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador